Tribunal: TJMT
Processo: 1005858-08.2017.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005858-08.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (EMBARGANTE), CELIO MARCOS LOPES MACHADO - CPF: 013.290.406-35 (ADVOGADO), ALISON MENDES NOGUEIRA - CPF: 015.208.996-96 (ADVOGADO), VICTOR FONTAO REBELO - CPF: 042.439.296-88 (ADVOGADO), G10 - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.569.161/0001-40 (EMBARGADO), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
–
INVIABILIDADE
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC e sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento a Apelação.

A embargante aduz que a documentação anexada na inicial não é suficiente para instruir a Ação, pois embora as duplicatas tenham sido protestadas, era necessário haver outros documentos que confirmassem a prestação dos serviços.

Diz que “
os tickets de pesagem se prestam à estrita função da conferência do estado da carga quando chega ao seu destino. Muitos desses, data vênia, estão em péssimo estado de conservação, outros não fazem referência expressa à nota fiscal dos bens transportados, e, mais grave do que isso, não contemplam todos os 83 serviços supostamente prestados pelo embargado
”.

Afirma que não estão presentes os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade.

Intimada, a embargada não se manifestou.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No aresto ficou consignado que, embora sem aceite, as duplicatas executadas foram levadas a protesto e estão acompanhadas das respectivas notas fiscais, dos DACTEs e dos tickets de pesagem, documentação suficiente para demonstrar a prestação do serviço de frete e o recebimento dos produtos.

Ademais, cabe destacar que na Apelação a ora embargante não afirma que não recebeu a mercadoria; limita-se a dizer que essa questão teria de ser analisada em Ação Monitória ou de Cobrança.

Desse modo, estão preenchidos os requisitos elencados no art. 15 da Lei n. 5.474/68 para que o título possa ser executado.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. VALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada deve ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal.
2. A duplicata sem aceite, devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias, é título hábil a aparelhar processo de execução.
3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2267640 SP 2022/0393260-2, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATAS - PROVA DA ENTREGA DAS MERCADORIAS E DOS PROTESTOS - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL VÁLIDO - ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS - ÔNUS DA PROVA - DEVEDOR.
Nos termos do art. 784 do Código de Processo Civil, as duplicatas são títulos executivos extrajudiciais. Uma vez que a ação executiva foi instruída com notas fiscais e duplicatas devidamente acompanhadas de comprovante de entrega das mercadorias e instrumentos de protesto, não há que se falar em inexistência de título líquido, certo e exigível. É ônus do embargante a prova de que a mercadoria não lhe fora entregue adequadamente ou de que a assinatura constante do canhoto da nota fiscal pertence à pessoa estranha aos seus quadros.

(TJ-MG - AC: 10000220953020001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022) (grifei)

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo da embargante com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material

contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023